Tribunal: STF
Processo: RE 1414594
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. CRIAÇÃO DA FIGURA DE PROFESSOR ASSOCIADO. RECLASSIFICAÇÃO DA POSIÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA PELA PARTE AUTORA. LEI 11.344/2006. LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do pagamento integral da vantagem prevista no artigo 192, I, da Lei nº 8.112/1990, nos moldes em que vinha sendo paga antes da Lei nº 11.344/2006. Condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos advogados do autor, no montante correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a ação, a ser apurado em liquidação de sentença.



    2. Apela a UFPB alegando que com a edição da MP nº 295/2006 (convertida na Lei nº 11.344/2006), foi reestruturada a carreira da categoria funcional do autor, bem como a de Professor de 1º e 2º Graus. Diz que no caso em questão, além de, em princípio, ser possível a diminuição do pagamento da rubrica em questão, a aplicação da MPv nº 295/2006, transformada na Lei nº 11.344/06, em detrimento do Decreto nº 94.664/1987, por si só, não acarretou efetiva redução global dos proventos de aposentadoria do autor, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a diminuição do pagamento da referida rubrica foi suficientemente compensada com a reestruturação da remuneração da categoria funcional de Professor de Ensino Superior; Finalmente, afirma que, ao revisar os proventos do autor, a UFPB verificou que os valores das rubricas relativas à diferença prevista na Lei nº 8.112/90, art. 192, II, referentes ao vencimento básico e à retribuição por titulação, estavam sendo pagos a maior, impondo-se sua devida redução.



    3. A Lei 11.344, de 08 de setembro de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Magistério Superior e de outras carreiras, estabeleceu nova classificação de cargos, incluindo a figura de Professor Associado entre as figuras de Professor Adjunto e Professor Titular, fazendo com que a parte autora passasse da posição de Professor Titular para a posição de Professor Associado.



    4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e a reclassificação do cargo da parte autora haver se dado por força de lei, não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos ou violação de ato jurídico perfeito. Nesta tônica, a jurisprudência é no sentido de que a Administração está autorizada a cumprir a reclassificação dos servidores, ainda que tenha sido definida em decisão judicial transitada em julgado, que não é o caso dos autos, em que o administrador reclassificou a posição da professora anteriormente reconhecida em razão de se submeter à época a outro regime jurídico. (PROCESSO: 08025134220154058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 24/04/2018)



    5. No tocante à devolução a jurisprudência já é pacífica no sentido de que , a devolução de valores indevidamente percebidos por servidor somente não é devida quando o pagamento houver sido realizado em respeito à orientação jurídica adotada pela Administração e a pretensa recuperação tome por premissa nova orientação jurídica incompatível com a anterior, bem assim quando o servidor, mercê das circunstâncias, teve a justa expectativa de manter os pagamentos



    6. Apelação parcialmente provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV e XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 606199 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 439), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 19/02/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente